Tribunal: TJMT
Processo: 1004124-72.2020.8.11.0051
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004124-72.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. - CNPJ: 02.421.421/0025-99 (APELANTE), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), PAULO RODRIGUES GALVAO - CPF: 824.482.051-91 (APELADO), CARLOS EDUARDO BLANK - CPF: 041.777.241-65 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), JULIANA ARRUDA DA SILVA - CPF: 051.178.421-03 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (APELANTE), INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. - CNPJ: 02.421.421/0025-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – PROVA DA RELAÇÃO COMERCIAL – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO QUE ENSEJOU A RESTRIÇÃO DE NOME NO ROL DE MAUS PAGADORES – NEGATIVAÇÃO JUSTIFICADA – AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de documentos, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por TIM S A. visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Verde que, nos autos da Ação de Declaratória c/c Indenização por por Danos Morais No 1004124-72.2020.8.11.0051, movida em desfavor de TIM CELULAR S.A.,
julgou procedentes
os pedidos iniciais, para condenar a ré\apelante ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais), a título de compensação pelos danos morais impostos ao autor\apelado, corrigidos pelo INPC a partir da presente data e acrescidos de juros moratórios a partir da data da anotação.

Por fim, condenou a ré\apelante, ao pagamento de honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, § 2°, do Código Processo Civil, bem como ao pagamento das custas processuais.

Em síntese, nas razões do recurso, a empresa apelante alega que o vínculo contratual entre as partes existe, bem como, que a parte autora utilizou os serviços.

Contrarrazões no id. 164875241.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Narra a parte autora, em síntese, que tentou realizar um compra a crédito no dia 08/12/2020, porém, a referida compra não pôde ser concluída, pois o seu nome estava inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito. Ao buscar informações acerca do ocorrido, descobriu que a referida inscrição foi solicitada pela operadora Tim S.A. Sustenta que a referida negativação é indevida, pois
jamais
contratou os serviços pós-pagos da requerida, mantendo em seu nome apenas uma linha telefônica pré-paga. Afirma que sua linha sempre foi pré-paga e nunca houve a alteração para a modalidade pós-paga ou plano controle.

Ocorre, todavia, que em Contestação (id. 164875205), a recorrente demonstrou por meio de seus registros, a habilitação do número (66) 98148-6685 em um plano controle, diferente do que fora alegado pela parte autora, ora apelada.

Inclusive, que as cobranças referentes ao Plano Controle foram devidamente pagas, havendo o parcelamento de um dos débitos, cabendo destacar que a fatura no valor de R$129,98, que ensejou a positivação, foi devidamente adimplida.

Assim, ao proceder com a inscrição do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, a requerida\apelante estava apenas agindo no exercício regular do seu direito, tendo em vista que a negativação do nome do devedor é uma medida coercitiva adotada para a obtenção do pagamento de valores referentes a serviços que foram contratados e prestados.

O Código de Processo Civil, ao tratar do sistema de provas, determina que cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu os impeditivos, modificativos ou extintivos deles decorrentes, nos termos do art. 373 do CPC.

Sobre o tema, elucidativa é a lição de Humberto Theodoro Júnior (Curso de Direito Processual Civil, volume I - Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, 39a Ed., Forense: Rio de Janeiro, 2003, pág. 376):

“Para o processo, a prova, como ensinava o grande João Monteiro, não é somente um fato processual, mas ainda uma indução lógica, é um meio com que se estabelece a existência positiva ou negativa do fato probando, e é a própria certeza dessa existência. A um só tempo, destarte, deve-se ver na prova a ação e o efeito de provar, quando se sabe, como Couture, que 'provar é demonstrar de algum modo a certeza de um fato ou a veracidade de uma afirmação.”

Embora o autor tenha alegado desconhecer o débito, fato negativo, as provas produzidas nos autos evidenciam que as partes firmaram contrato de prestação de telefonia móvel.

Outrossim, a ausência de contrato físico assinado pela parte requerente não infirma a conclusão de que a relação jurídica estabelecida entre os litigantes e o débito cobrado existem, seja porque as provas juntadas ao processo são suficientes para evidenciar tais fatos, seja porque a contratação de serviços de telefonia ocorre, em regra, verbalmente, por telefone ou via internet, sem a formalização da negociação em contrato escrito.

Diante deste cenário, comprovados a relação jurídica entre as partes e o débito inadimplido, tem-se que a negativação do nome do apelante foi regular, não havendo falar em dano moral.

Assim sendo, de rigor a reforma da sentença.

Para ilustrar:

“DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. (1) ALEGAÇÃO DE QUE NUNCA CONTRATOU COM A RÉ – PRETENSÃO DE REFORMA NÃO ACOLHIDA – PROVAS JUNTADAS AOS AUTOS (FATURAS E GRAVAÇÃO TELEFÔNICA) QUE COMPROVAM QUE AS PARTES FIRMARAM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, POR MEIO DO QUAL FOI DISPONIBILIZADA AO AUTOR E POR ELE UTILIZADA LINHA TELEFÔNICA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO RECORRENTE QUE TEM ORIGEM NO INADIMPLEMENTO DE FATURA –AUSÊNCIA DE CONTRATO FÍSICO ASSINADO PELA PARTE REQUERENTE, ADEMAIS, QUE NÃO INFIRMA A CONCLUSÃO DE QUE A RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE OS LITIGANTES E O DÉBITO COBRADO EXISTEM, SEJA PORQUE AS PROVAS JUNTADAS AO PROCESSO SÃO SUFICIENTES PARA EVIDENCIAR TAIS FATOS, SEJA PORQUE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA OCORRE, EM REGRA, VERBALMENTE, POR TELEFONE OU VIA INTERNET, SEM A FORMALIZAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO EM CONTRATO ESCRITO. (2) MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(TJ-PR - APL: 00150049520188160173 PR 0015004-95.2018.8.16.0173 (Acórdão), Relator: Desembargador Renato Lopes de Paiva, Data de Julgamento: 10/02/2020, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/02/2020).

“RESPONSABILIDADE CIVIL. TELEFONIA. ALEGADA INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DE FORMA INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES INCONTESTE. PROVAS ACOSTADAS PELA RÉ QUE DEMONSTRAM QUE O CONSUMIDOR NÃO QUITOU AS FATURAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS. PARTE AUTORA QUE, POR OUTRO LADO, NÃO TROUXE OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO PARA DEMONSTRAR OS FATOS QUE ALEGOU. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO MENCIONADO NA PETIÇÃO INICIAL. ÔNUS QUE INCUMBIA AO AUTOR. LEGALIDADE DA COBRANÇA E, CONSEQUENTEMENTE, DA INSCRIÇÃO NO ROL DE INADIMPLENTES. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A inversão do onus probandi, como preceitua o art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não tem o condão de eximir o autor do dever de comprovar minimamente os fatos alegados na exordial. 2. Constatada a legalidade da inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, não há que se falar em responsabilidade civil da empresa de telefonia. (TJ-SC - AC: 20150582890 Joinville 2015.058289-0, Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 08/03/2016, Segunda Câmara de Direito Público).”

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito exordial.

Fica invertido o ônus sucumbencial arbitrado no 1o.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023